Tribunal: CARF
Processo: 19515.000685/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000685/2009-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.438 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade preparadora verifique as alegações e
documentos trazidos aos autos juntamente com o Recurso Voluntário e elabore relatório fiscal
conclusivo sobre o valor de agosto de 2007 a ser mantido em cobrança, se confere com a decisão
da DRJ ou com o cálculo apresentado pelo contribuinte. Após cumpridas essas etapas, o
contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência para, assim o querendo, se
manifestar no prazo de trinta dias. Após, os autos deverão retornar a este Conselho para
prosseguimento. Vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa e
Hélcio Lafetá Reis, que consideravam desnecessária a realização da diligência.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1441 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 1423 que decidiu pela
procedência parcial da Impugnação de fls. 126 apresentada em oposição ao lançamento de Pis
consubstanciado no Auto de Infração de fls. 118, lavrado por insuficiência de recolhimento em
razão de divergência entre a DCTF e a escrituração contábil.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000685/2009-69
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000685/2009-69

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe, relativo à
falta/insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep, no montante total
de R$ 2.134.806,64 (fls. 115/118 – a numeração de referência é sempre a da versão
digital do processo) referente aos períodos de apuração outubro/2003, dezembro/2003,
fevereiro/2004, abril/2004, junho/2004 a agosto/2004, outubro/2004, janeiro/2005,
maio/2005 e agosto/2007.
O autuante, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 112/113, assim fundamenta a
lavratura do auto de infração:
O contribuinte acima identificado, através do Termo de Intimação, de 28/05/2008,
recebido em 29/05/2008, por via postal, foi intimado a apresentar meios magnéticos,
planilhas e disquetes preenchidos referentes às Verificações Obrigatórias.
Em 08/07/2008 foi intimado, via postal com ciência em 17/07/2008, a apresentar
novamente, disquetes e planilhas preenchidos, já que os disquetes apresentados
inicialmente não continham registros ou não abriam.
Após análise dos meios magnéticos e fazendo o cotejamento dos dados disponíveis com
as informações disponíveis nos disquetes e no dossiê eletrônico constante dos cadastros
da RFB, o contribuinte foi intimado em 29/09/2008, via postal com o AR de
recebimento em 30/09/2008, a justificar as diferenças apuradas, não o tendo feito até a
presente data.
Tendo em vista o exposto, constatamos que o contribuinte fiscalizados efetuou
recolhimento insuficiente do PIS, de acordo com planilha em anexo, cujo cotejamento
foi realizado de acordo com os valores declarados nas DCTF’s, os valores registrados na
contabilidade e os DARF’s recolhidos.
Cientificada dos autos de infração em 11/03/2009 (fl. 124), a contribuinte apresentou
impugnação em 13/04/2009 (fls. 126/147), na qual alega que:
• procurando atender à intimação que lhe foi feita de justificar as diferenças encontradas
no cotejo entre sua escrituração e os valores declarados em DCTF e recolhidos,
elaborou demonstrativo que, juntamente com documentação de suporte, lhe foi
devolvida pela auditora fiscal, em 14/03/2009, sob a alegação de que não estava
assinada; • o auto de infração padece de insanável vício formal, visto que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) que suportou a ação fiscal não abrange o PIS/Pasep em seu
escopo, o que cerceou seu direito de defesa no curso da fiscalização; • o crédito
tributário pertinente aos períodos de apuração encerrados antes de março/2004
encontrase definitivamente extinto pelo instituto legal da decadência, nos termos do § 4o
do art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional; •
não foram examinadas pela fiscalização as bases de cálculo da contribuição social e
muito menos houve a verificação da adequação da tributação das receitas da empresa ou
da tomada de seus créditos; • em sua contabilidade (Livro Razão) é possível ver o
lançamento do valor devido da contribuição – nota fatura a nota fatura – por meio das
contas de passivo (436113) e sua contrapartida na conta de resultado; • o auto de
infração apenas aponta uma suposta divergência entre valores constantes (também
supostamente) em sua contabilidade e aqueles informados nas DCTFs sem, contudo,
indicar quais seriam esses valores, onde eles constam na contabilidade da empresa e
quais foram os critérios utilizados pela fiscalização.
Assim, não é possível saber a motivação do lançamento de ofício ou a origem dos
valores lançados. A fiscalização deveria ter seguido o disposto no inciso III do art. 10
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo que a descrição do fato deve
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000685/2009-69

sempre ser específica, e não genérica. Por isso, é certo que foi tolhido o direito de
defesa da contribuinte; • pelo cotejo elaborado pela auditora fiscal, em vários períodos
de apuração fiscalizados há saldo credor de Cofins, o que foi desconsiderado na
apuração para o lançamento ora guerreado.
Quanto ao mérito, a impugnante faz as seguintes considerações a respeito das diferenças
apuradas pela autuante e que resultaram na constituição do crédito tributário de ofício:
a d. agente fiscal decidiu apenas confrontar os valores declarados pela Impugnante nas
DCTFs com supostos valores contabilizados de PIS, sem checar as respectivas bases de
cálculo, o que dariam a segurança de cumprimento do dever de buscar a verdade
material pelo valor efetivamente devido de PIS.
Vejamos.
30.3. No “Cotejo das Informações ContábilFiscais”, anexo ao Termo de Intimação
Fiscal datado de 29/09/2008 (doc. 05), elaborado durante os trabalhos fiscais (e não
reproduzido no Auto) mas que contem os valores que ensejaram a presente exigência, a
Fiscalização Autuante indicou os valores que, sob seu entendimento, justificariam a
presente exigência (inclusive denominandoos, ainda que precipitadamente, como
“Lançamento”), demonstrando um suposto recolhimento a menor de PIS por parte da
Impugnante.
30.4. No referido documento, a Fiscalização Autuante listou datas sob os títulos “Início”
e “Fim” (relativamente ao termo inicial e final do período fiscalizado) , e valores sob
títulos "Contab." e "Retif. Contab." (relativamente, supõe a Impugnante, a valores
lançados em sua contabilidade, bem como suas retificações em ambos os casos, porém,
sem especificar as respectivas origens de tais números), “DCTF” (relativamente aos
débitos do tributo constantes das DCTF’s elaboradas pela Impugnante), “Diferença”
(supostamente, apontandose as diferenças entre os valores declarados em DCTF e os
valores constantes da contabilidade), “Sinal” (relativos aos valores pagos pela
impugnante a título do tributo fiscalizado) e “Lançamento” (supostamente, o resultado
entre o valor apurado em contabilidade e o efetivamente recolhido pela Impugnante,
sendo que essa denominação foi dada pela fiscalização meses antes da própria lavratura
da presente autuação).
30.5. A presente exigência fiscal, portanto, baseiase no resultado positivo da coluna
“Lançamento” do mencionado “Cotejo”, nos casos em que a d.
Fiscalização Autuante, segundo sua avaliação, constatou valores na suposta
contabilidade da Impugnante superiores àqueles devidos a título do tributo fiscalizado, a
partir dos valores indicados na coluna “Contab.” (vale notar, por curiosidade, que a D.
Fiscalização Autuante não se manifesta quando, sob esse mesmo critério, apurou na
contabilidade da Impugnante valores inferiores àqueles devidos a título do PIS).
31. Conforme já mencionado anteriormente, dentre outras informações, a Impugnante
desconhece a origem dos valores que basearam a D. Fiscalização Autuante na
elaboração da coluna “Contab.” constante do referido “Cotejo”.
Isso porque tais valores não refletem os saldos finais de cada mês fiscalizado da conta
própria do passivo que registra a obrigação do PIS (ou mesmo de sua contrapartida
quando da constituição da obrigação em conta de resultado).
31.1. Referida conta de passivo é identificada nos livros da Impugnante pelo número
436112. A Impugnante para os anos de 2003, 2004, 2005 e 2007, nos quais sofreu
autuação, elaborou uma planilha demonstrativa dos saldos iniciais e finais a cada mês
dessa conta, devidamente assinados pelos seus representantes e suportada com cópias do
razão dessas contas (docs. 6, 7, 8 e 9).
31.1.2 Para esclarecimento do funcionamento dessa planilha, tomase por exemplo o mês
de abril de 2004 (docs. 7 e 7B),
onde consta a segunda coluna denominada de “saldo inicial” (i.e., saldo inicial da conta
do passivo, facilmente confrontável com o saldo do razão anexo), e a sétima coluna
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000685/2009-69

denominada de “saldo final” (i.e., saldo final da conta do passivo, facilmente
confrontável com o saldo do razão anexo) . Entre essas colunas, temse outras colunas
que mostram a movimentação no mês, quais sejam:
(i) coluna de lançamentos a “débito” (terceira coluna que contém, por exemplo, baixa
por utilização de créditos oriundos de conta do ativo 122409, ou eventuais
cancelamento de vendas), que somada a coluna de “pagto. do mês anterior” (sexta
coluna que cruzam exatamente com os DARFs e DCTFs anexas), sendo que ambas
demonstram a redução na conta de passivo durante o mês de abril; (ii) coluna de
lançamentos a “crédito” (quarta coluna que contém o registro da obrigação do mês de
abril, cuja contrapartida encontrase em conta de resultado); e (iii) coluna denominada de
“saldo do mês” (quinta coluna que nada mais é do que a diferença dos valores
apresentados entre as colunas terceira e quarta de lançamentos a débito e crédito, sem
considerar o valor do pagamento relativo ao mês anterior).
31.1.2. Ainda na planilha elaborada pela Impugnante, existe um segundo quadro, onde é
demonstrado o “Ajuste Contábil” e valores informados na “DCTF” .
Caso se tome, ainda como exemplo, o mês de abril de 2004, temse que em 01/05/2004
houve um ajuste de R$ 21.091,82, que nada mais é do que a transferência de saldo da
conta de ativo decorrente de créditos de COFINS que a empresa detém (vide anexa
cópia do razão da conta de ativo de alguns dos meses autuados, que foram zerados
contra a conta do passivo – doc. 11).
Tais créditos decorrem tanto de eventuais retenções na fonte de seus clientes, como da
tomada de créditos sobre insumos utilizados na atividade operacional da Impugnante.
Caso se verifique a DACON referente a abril de 2004 (doc. 10 – que apresenta
DACONs de 2004 e 2007 em anexo), é possível verificar a existência de créditos de
tomada de insumos e de retenções no montante de R$ 24.282,03, enquanto que na tabela
consta um valor de R$ 21.091,82 (razão). Todavia, quanto a obrigação de COFINS
informada na DACON existe um valor de R$ 55.286,20, enquanto que no razão consta
R$ 52.092,99. Ou seja, tanto na obrigação como no crédito existem diferenças no
montante de R$ 3.190,21 que se neutralizam, não causando qualquer impacto para a
fiscalização.
Note que os ajustes contábeis da planilha da Impugnante se referem até o final de 2004,
basicamente, a baixa do valor do passivo via utilização de créditos de um determinado
mês (e.g., abril) nos primeiros dias do mês subseqüente (e.g.
01/05/2004). Situação esta verificada durante todo o ano de 2004. Em 2005, no entanto,
a Impugnante mudou o procedimento e passou a lançar tais créditos de COFINS (do
ativo) dentro do próprio mês de apuração na conta de passivo, de forma que a partir de
2005, os saldos finais passam a ser essencialmente zero.
31.2. Agora, após explicação de tal planilha elaborada pela Impugnante, esta esclarece
que confrontou os valores nela constante (e extraídos do razão sua contabilidade) com
aqueles adotados pela r. agente fiscal, respectivamente a cada período fiscalizado, no já
referido Cotejamento ContábilFiscal do Termo de Intimação datado de 29/9/2008.
Ocorre que não conseguiu encontrar qualquer relação entre sua planilha efetuada com
base no razão (conta de passivo) e o cotejamento.
Tomese, de forma exemplificativa, ainda o mês de abril de 2004, onde existe um saldo
final a pagar na planilha feita com base no razão pela Impugnante de R$ 31.004,17 (i.e.,
saldo de 30/4/2004 de R$ 52.095,99 MENOS o crédito transferido do ativo em
01/05/2004 de R$ 21.091,82), enquanto o “Cotejamento” do Termo de Intimação
apresenta um saldo “Contab.” de R$ 53.188,62 e ainda "Retif . Contab.” de R$
1.574,96, o que totaliza R$ 51.613,66. Em conclusão, não há qualquer base desses
valores adotados pela d. agente fiscal com aqueles efetivamente constantes da
contabilidade da Impugnante. (Apesar de nesse exemplo particularmente – que não se
estende aos outros necessariamente – a diferença fica muito próxima do valor do crédito
utilizado em 01/05/2004 para quitar parte da obrigação. Compensação esta devidamente
declarada na DACON – doc. 10).
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000685/2009-69

Essa mesma situação é verificada em todos os meses nos quais a Impugnante sofre
exigência do PIS em razão do Auto ora impugnado, inclusive para o mês de outubro de
2004, que representa boa parte do valor autuado.
32. Dessa forma, temse que como os dados utilizados para identificação das supostas
divergências não são corretos e apropriados, o lançamento dos créditos tributários
relativos a tais divergências apuradas com base em dado equívoco devem ser
imediatamente cancelados.
Ao final a impugnante reitera sua alegação de que o auditor fiscal deveria manter seu
critério e compensar as diferenças a maior apuradas em alguns períodos de apuração
com as diferenças a menor que foram lançadas no auto de infração.
Em 06/06/2012, o presente processo foi encaminhado em diligência (fls. 612/616), para
que a autuante esclarecesse a partir de que documentos apurara os dados contábeis para
fazer o cotejo com os valores confessados em DCTF e recolhidos, bem como para que
apurasse se os dados constantes das cópias do Livro Razão juntadas aos autos pela
contribuinte estavam em conformidade com os demais livros e documentos contábeis
dela, analisando ainda a implicação desses documentos juntados quando da impugnação
nas diferenças apuradas durante a fiscalização e que ocasionaram a constituição dos
créditos tributários por meio do auto de infração.
Na Informação Fiscal resultante da diligência (fls. 1406/1407), a autuante, depois de
ressaltar que o lançamento foi efetuado com base na legislação e entendimento vigente à
época, inclusive no que tange à questão da decadência, assim concluiu:
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou documentação relativa aos valores
apurados no período de outubro de 2003 e fevereiro de 2004, a análise dos mesmos não
pode ser efetuada, restando mantidos os valores anteriormente lançados, objeto do auto
de infração, para este período.
Foram verificados todos os documentos apresentados pelo contribuinte, sendo
consideradas, nulos, após análise, os débitos relativos aos períodos de 10/2003;
12/2003; 02/2004; 04/2004; 06/2004; 07/2004; 08/2004; 10/2004; 01/2005; 05/2005.
Para o período de 08/2005, foram encontrados os seguintes valores divergentes por esta
auditoria, conforme a documentação apresentada (fl. 31 da resposta do contribuinte ao
Termo de Início) que geraram na apuração final valor a recolher (R$):
Faturamento Bruto de Prods/Mercad/Serviços 10.110.249,39 Outras Receitas
4.828.642,76 Total do Faturamento/Receita Bruta 14.938.892,15 Receitas Isentas
(Exportações) 452.221,59
Resultado Positivo em Participação Societária 4.655.962,32 Base de Cálculo para
Contribuição para o PIS 9.459.709,28 Contribuição apurada 156.085,20 VALOR
DEVIDO 57.918,08 Cientificada do resultado da diligência em 28/03/2013 (fl. 1413), a
contribuinte apresentou, em 29/04/2013 (fls. 1416/1420), aditamento à sua impugnação,
na qual, após dizer que a Defis cancelou parte dos lançamentos efetuados, mas manteve
aqueles relativos a três períodos de apuração, quais sejam outubro/2003, dezembro/2003
e fevereiro de 2004, reitera os argumentos já expostos sobre a decadência.
A seguir a autuada assim se manifesta:
8. Por fim, cumpre ainda à Manifestante esclarecer que a DEFIS/SP, inadvertidamente,
incluiu em seu TEAF um período que sequer foi autuado, apontando suposta
divergência que, de nenhum modo, pode prevalecer no presente caso. Tratase do mês de
agosto de 2005, para o qual as autoridades fiscais indicam uma diferença de R$
57.918,08.
8.1. Ocorre que o mês de agosto de 2005 jamais foi objeto de questionamento pelas
autoridades fiscais, quiçá de autuação. Como se pode facilmente observar a partir do
Auto de Infração de originou o presente processo administrativo, o único mês autuado
do ano de 2005 que foi autuado foi o de janeiro, porém o débito relacionado ao referido
mês já foi devidamente cancelado pela própria DEFIS/SP.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000685/2009-69

8.2. Em face disso, e tendo como fundamento o princípio da imutabilidade do
lançamento fiscal, consagrado no artigo 145, do Código Tributário Nacional (“CTN”), a
Manifestante requer que tal débito seja igualmente declarado NULO, o que significa
dizer que todos os lançamentos originalmente efetuados foram devidamente cancelados,
devendo as autoridades fiscais da DRJ/SPO ratificar as conclusões da DEFIS/SP.”
A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 31/12/2003, 01/02/2004 a
29/02/2004, 01/04/2004 a 30/04/2004, 01/06/2004 a 31/08/2004, 01/10/2004 a
31/10/2004, 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/05/2005 a 31/05/2005, 01/08/2007 a
31/08/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal, é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade do auto de
infração eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a RFB dispõe para constituir o crédito tributário,
contados, no caso de ter havido recolhimento e não ter ocorrido simulação, fraude ou
conluio, da data do fato gerador.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF/RECOLHIMENTOS
X ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Constatadas diferenças entre os valores confessados em DCTF/recolhidos e aqueles
constantes da escrituração contábil, sem que a contribuinte tenha esclarecido a causa
dessas divergências, devem ser formalizados de ofício os correspondentes créditos
tributários.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou parte das argumentações
da Impugnação e refutou as razões de decidir da decisão a quo, os autos foram devidamente
distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o direito tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000685/2009-69

Da análise do processo, verifica-se que, inicialmente, o cerne da lide envolve a
matéria da insuficiência de recolhimento de Pis em razão de divergência entre o declarado em
DCTF e as informações constantes na escrita contábil.
Contudo, o objeto principal da lide foi ligeiramente alterado no decorrer do
processo, visto que a DRJ/SP converteu o julgamento em diligência em fls. 612 para sanar
alguns defeitos no lançamento e, ao julgar a Impugnação, após o retorno da diligência, cancelou
quase a totalidade da cobrança fiscal com base na decadência, conforme pode ser verificado no
seguinte trecho da decisão:
“No caso concreto, conforme demonstrativo feito pelo auditor fiscal às fls. 92/93, para
os períodos de apuração outubro/2003, dezembro/2003 e fevereiro/2004 houve
recolhimentos. Logo, em relação a esses períodos de apuração aplica-se o disposto no
art. 150, § 4o, do CTN, como alega a impugnante, devendo ser reconhecida a decadência
do direito de constituir o respectivo crédito tributário, pois já haviam decorridos cinco
anos contados da ocorrência do fato gerador antes que a contribuinte tomasse ciência do
auto de infração em 11/03/2009.
(...)
Em face do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo apenas o
crédito tributário no montante R$ 57.918,08 referente ao período de apuração
agosto/2007.”
Em recurso voluntário, por sua vez, o contribuinte juntou início de prova
suficiente para que o valor mantido pela DRJ/SP, de agosto de 2007, seja novamente conferido
pela unidade preparadora, visto que no cruzamento das informações da DRE e da memória de
cálculo de apuração feita pelo contribuinte com a DCTF e o valor mantido na DRJ/SP, haveria
uma diferença de aproximadamente R$ 1.000,00 (um) mil reais a ser mantido na cobrança.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade preparadora verifique
as alegações e documentos trazidos aos autos juntamente com o Recurso Voluntário e elabore
relatório fiscal conclusivo sobre o valor de agosto de 2007 a ser mantido em cobrança, se confere
com a decisão da DRJ ou com o cálculo apresentado pelo contribuinte. Após cumpridas essas
etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência para, assim o querendo,
se manifestar no prazo de trinta dias. Após, os autos deverão retornar a este Conselho para
prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1572
DF CARF MF
Original